Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005712-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DIAS - CPF: 535.810.591-34 (EMBARGANTE), SCHEILA ADRIANA HOFFMANN DIAS - CPF: 974.174.401-34 (EMBARGANTE), EDEMAR HOFFMANN - CPF: 006.058.399-13 (EMBARGANTE), MARIUSA ANDRADE DE AMORIM HOFFMANN - CPF: 006.059.629-52 (EMBARGANTE), TIAGO FERREIRA MUNIZ - CPF: 071.084.096-90 (EMBARGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), BEATRIZ CARDIM DE ALBUQUERQUE - CPF: 476.570.038-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – REINTEGRAÇÃO DO VENDEDOR/EMBARGADO NA POSSE DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi analisada e decidida

de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto à Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Como decidido, havendo
cláusula resolutiva expressa em um contrato de compra e venda permite que o vendedor cancele o negócio se o comprador não pagar o valor acordado
. A reintegração de posse pode ser uma consequência do inadimplemento do comprador.

Não há óbice à concessão da liminar para aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, isto porque, nos termos do art.
474
do
Código Civil
, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005712-97-2025

EMBARGANTES: JOÃO FERREIRA DIAS E OUTROS

EMBARGADO: TIAGO FERRAZ MUNIZ

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos João Ferreira Dias e outros em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, mantendo a decisão que reintegrou o Agravado/Embargado

na posse do imóvel, objeto dos Autos, tendo em vista a existência de cláusula de rescisão contratual em razão de inadimplência do comprador.

Nas razões recursais os Embargantes alegam que consta do acórdão que os mesmos haviam realizado pagamento de parte do imóvel e que estariam inadimplentes, estando na posse do imóvel desde 2021 sem realizar pagamento ao Agravado, que teriam deixado de pagar imposto como ITR e estariam na posse do imóvel de forma precária.

Asseveram que existe contradição no acórdão, recorrido uma vez que encontra-se embasado na inadimplência dos Agravantes/Embargantes, no entanto, efetivaram o pagamento de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em
21/03/2021,
ficando inadimplentes com apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescentando que todas as parcelas estão depositadas em Juízo, acrescidas dos encargos.

Assinalam que no
caso não há como conceder a liminar de reintegração de posse com fundamento no artigo 561 do Código de Processo Civil, devendo ser fundamentado com base no artigo 300 do CPC, sendo que não estão presentes os requisitos para a tutela de urgência ou evidência previstas no mencionado artigo para a concessão de reintegração da posse ao Embargado e que

a manutenção da decisão de reintegrar o Embargado na posse do imóvel acarretará prejuízos inimagináveis para os Embargantes e sua família

Alegam que há contradição e obscuridade no acórdão, pugnando pelo provimento do recurso para que sejam sanadas e
determinada a suspensão da medida liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo
a quo
ao Embargado até o trânsito em julgado da ação.

Nas contrarrazões o Embargado afirma que logo na primeira parcela do valor ajustado os Embargantes pagaram
valor inferior ao pactuado e deixaram de quitar as demais parcelas de forma que com base na cláusula resolutiva expressa e no inadimplemento,
o Embargado considerou o contrato extinto e ingressou com pedido de reintegração de posse, deferido liminarmente
e mantido em grau recursal.

Verbera que restou demonstrado e comprovado nos autos, tanto de origem, como em sede de Agravo de Instrumento,
que os Embargantes, praticaram diversas quebras de cláusulas contratuais
, estando válido e pertinente a decisão recorrida.

Sustenta que a rescisão contratual é a medida que se impõe no presente feito, pois, (apesar de já ter discutido em sede de Acórdão), os Embargantes durante este longo lapso temporal, praticaram diversas condutas que vão contra as regras/cláusulas contratuais, que por si só já servem mais que suficientes para a manutenção do

Acórdão, sem qualquer retoque, acrescentando que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, sendo proferido em conformidade com o conjunto probatório e entendimento jurisprudencial e que o inadimplemento legitimou o deferimento da medida liminar de reintegração de posse com base no art. 300 do CPC
.

Alega que a
conduta adotada pelos Embargantes revela inequívoca intenção protelatória, o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, com imposição de multa por litigância de má-fé, a fim de coibir o uso abusivo do direito de recorrer e preservar a integridade da jurisdição. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes,
mantendo a decisão que reintegrou o Agravado/Embargado na posse do imóvel descrito nos Autos.

Com efeito, conforme bem ficou decidido, os
Agravantes/Embargantes se tornaram inadimplentes com relação ao pagamento das parcelas do imóvel adquirido do Embargado visto que realizaram o pagamento da primeira parcela em 2021 e, ainda assim parcial, além de outras condutas praticadas em descumprimento a cláusulas contratual conforme descrito
no decisum
.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes possui cláusula resolutiva em caso de inadimplemento, valendo ressaltar que apesar de os Embargante afirmarem que estão realizando depósito judicial das parcelas o fato é que na realidade, assim estão procedendo após o ajuizamento da demanda uma vez que pelo que se verifica,
se encontravam inadimplentes
tanto assim que
motivou o Embargado a buscar as vias judiciais ingressando com a ação rescisória
.

Anoto que
os Embargantes na realidade apenas reprisam os mesmos argumentos já anteriormente analisados
, sendo que para evitar repetições transcrevo a decisão recorrida senão vejamos.

“
Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu liminar em favor do Agravado reintegrando-o na posse do imóvel objeto dos Autos.

Cumpre registrar, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento cabe ao Relator apenas a análise do acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se, todavia, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que os Agravantes ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer c/c Pedido Liminar Manutenção de Posse e ou Restituição de Valores
em face do Agravado na qual, sustentam que
firmaram com o Agravado
contrato de compromisso de compra e venda em 21/05/2019, concernente ao imóvel Lote n° 48, com área total de 49 Ha e 5.490m2, conforme Matricula n° 5782, do RGI de Porto dos Gaúchos/MT, pelo valor de 700.000,00 (setecentos mil reais),
divididos em 10 parcelas anuais e sucessivas, subdivididas em dois vencimentos dentro do ano, acrescidas de 5% a.a. sobre o capital, com carência conforme a clausula 3a do respectivo contrato.

Sustentou o Agravante João Ferreira Dias como tinha interesse em cultivar na área, imediatamente começou a realizar investimentos na abertura e manejo da área, para que assim, pudesse preparar e corrigir o solo, assim, após a aquisição da área, munido de seus maquinários e equipamentos começou imediatamente os trabalhos de limpeza da área, para depois prosseguir com destocagem e a gradeação do solo, um trabalho demorado e com muitas despesas.

Conforme ressai dos Autos, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel para pagamento em 20 parcelas pelos Agravantes, sendo que a primeira com vencimento em
01/05/2021, no valor de 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais)

Constata-se que os Agravantes realizaram pagamento de quantia inferior ao ajustado,
tendo efetivado o pagamento de 50.000,00 (cinquenta mil reais), e ademais, pelo que ressai dos Autos, além de se encontrarem inadimplentes estando na posse do imóvel desde 2021, sem realizar pagamento ao Agravado, ainda deixaram de pagar os impostos referentes ao ITR do imóvel como, também, providenciaram o arrendamento a terceiro sem anuência do vendedor/Agravado, em afronta ao que dispõe a cláusula 7a do contrato que estabelece o seguinte:

CLÁUSULA 7a – Constitui violação das obrigações contratuais, acarretando na rescisão deste contrato, sem prejuízo da multa acima convencionada, além do inadimplemento em relação ao pagamento das parcelas do preço: a) – qualquer do compromissário comprador ceder, arrendar, transferir ou prometer transferir a terceiro, vender ou prometer vender ou por qualquer forma alienar o imóvel objeto de se contrato (...).

No presente caso pelo que se verifica parte Agravante teria violado as regras contratuais concernentes ao inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas visto que pelo que se verifica encontra usufruindo do imóvel desde 2021, sem realizar pagamento de um montante de vinte parcelas, uma vez que realizou pagamento apenas da primeira parcela e ainda assim parcial. Ademais, firmou contrato de arrendamento com terceiro, em afronta ao que dispõe a cláusula sétima do contrato,
valendo ressaltar que no caso há cláusula de rescisão em hipótese de inadimplemento.

Neste contexto, diante da situação retratada nos Autos tenho que, efetivamente, encontram-se presentes os requisitos para manutenção da decisão Agravada que reintegrou o Agravado na posse do imóvel em questão.

Com efeito, constata-se da análise dos Autos que antes da realização do Auto de constatação o Juízo
a quo
ao analisar o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos Requerentes/Agravantes reconheceu que referido pleito estava prejudicado, tendo em vista que o Agravante havia comunicado que haviam cessado os atos de turbação praticados pelo Requerido/Agravado após o mesmo ter conhecimento do ajuizamento da demanda, assim, foi indeferido o pedido de tutela de urgência de manutenção de posse.

Ocorre que
em sede de reconvenção o Agravado suscitou que os Agravantes haviam descumprido o contrato, pleiteando liminar de reintegração possessória que foi deferida para cumprimento em 30 (trinta) dias.

Ademais, os Agravantes receberam o imóvel em caráter provisório por força de contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes,
e deveriam cumprir o contrato na forma avençada situação não demonstrada
, tendo em vista que realizaram apenas o pagamento parcial da primeira parcela de um montante de 20 parcelas conforme mencionado.

Diante desse quadro, os Agravantes se encontram na posse do imóvel de forma precária, haja vista que deixaram de cumprir o contrato firmado com o Agravado e, havendo cláusula resolutiva expressa desnecessária, pelo menos a princípio, a discussão acerca da validade do contrato para efeito de reintegrar o Recorrido na posse do imóvel.

Neste contexto, pelo menos nesta análise recursal, tenho que a decisão recorrida não comporta reforma diante da prova documental acostada ao presente feito,
valendo acrescentar que a
cláusula resolutiva expressa em um contrato de compra e venda permite que o vendedor cancele o negócio se o comprador não pagar o valor acordado
. A reintegração de posse pode ser uma consequência do inadimplemento do comprador.

Desta forma, não há óbice à concessão da liminar para aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, isto porque, nos termos do art.
474
do
Código Civil
, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DEVEDOR REGULARMENTE NOTIFICADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da comprovação do inadimplemento contratual e a cláusula resolutória expressa, autorizando o proprietário a reaver o bem, objeto do contrato, há que ser deferida a liminar de reintegração de posse. N.U 1032756-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENÇA – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – DEVEDOR REGULARMENTE NOTIFICADO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que demonstrado pelos documentos colacionados no processo na origem demonstram o inadimplemento contratual por parte do requerido/agravado, o qual não adimpliu parte substancial do contrato. Deste modo, diante da comprovação do inadimplemento, e a cláusula resolutória expressa, autorizando o proprietário a reaver o bem, objeto do contrato, há que ser deferida a liminar de reintegração de posse.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008188-45.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024).

Assim, a probabilidade do direito resta evidente.

De igual forma, vislumbra-se existente o perigo de dano, diante da própria situação enfrentada pelo Agravado, uma vez que não detém o imóvel, bem como não aufere lucro com o seu uso pelos Agravantes
, além do que não vem percebendo as parcelas pactuadas no contrato.
Portanto, impõe-se o deferimento da liminar pretendida pelo Agravado de modo que a decisão recorrida não comporta modificação.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão Agravada, tornando sem efeito a liminar antes concedida ao Agravante neste Recurso”.

Como se verifica, pesar dos argumentos elencados pelos Embargantes constata-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade com relação a matéria questionada, já que
foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento no caso em análise
.

Diante desse quadro, conforme se verifica o acórdão reconhece que diante de situação de inadimplência dos Agravantes/Embargantes e constando
a
cláusula resolutiva expressa no contrato de compra e venda permite que o vendedor cancele o negócio se o comprador não pagar o valor acordado
, uma vez que haviam pago de forma parcial a primeira parcela de um montante de 20 parcelas e ainda realizaram
arrendamento com terceiro, em afronta ao que dispõe a cláusula sétima do contrato
, estando, portanto, constando de forma clara as razões do convencimento desta Relatora ao prolatar a decisão ora Embargada.

Necessário anotar que
os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para que seja sanada eventual omissão, obscuridade ou contrariedade na decisão o que não se verifica no caso em análise,
já que
a questão foi devidamente analisada quando da sua apreciação embora contrariando a pretensão deduzida no Agravo,

de

forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise

Como se vê a pretensão dos Embargantes é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estarem de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

No mais, anoto que a reincidência de embargos protelatórios poderá levar a aplicação da multa prevista no artigo 2.026, § 2o do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025